Tribunal: TJDFT
Processo: 0726680-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726680-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FLÁVIO ANDERSON DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO (LEP, ART. 111). PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência dominante dos tribunais superiores e deste TJDFT, as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena e fixação do regime prisional, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções da mesma espécie. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, caput, segunda parte, do Código Penal, asseverando que a pena de detenção não pode ser cumprida em regime fechado, sob pena de afronta ao princípio da coisa julgada material, por ensejar a fixação de um regime mais gravoso do que o determinado na sentença; e b) artigos 69, caput, última parte, e 76, caput, ambos do CP, ao argumento de que a execução deve ocorrer de forma separada, quando houver pena de detenção e de reclusão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 33, caput, segunda parte, do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos do art. 111 da LEP, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas (...). Cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional [...]” (AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 69, caput, última parte, e 76, caput, ambos do CP. A propósito, confiram-se: “As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie”; e de que “O art. 111 da Lei n. 7.210/1984, que trata da unificação das penas, não faz a distinção pretendida pelo impetrante, razão pela qual devem ser consideradas cumulativamente tanto as penas de reclusão quanto as de detenção, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. Precedentes" (AgRg no HC 578.884/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 9/3/2021 e AgRg no HC 667.544/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027